Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-48.2017.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003793-48.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA ESCALIAR CORADI (APELADO), KELLY CYNTTIA PEREIRA - CPF: 026.222.921-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO D
A
APELAD
A
DO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO NOS TERMOS DAS ALEGAÇÕES FINAIS –

P
OSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS COLETADAS EM INSTRUÇÃO
CRIMINAL ACERCA
DA

ORIGEM IL
Í
CITA DOS OBJETOS
APREENDID
OS
N
A RESIDÊNCIA DA APELADA
–

VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO
S
DE CRIME ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DA APELADA EVIDENCIADORAS DE QUE ELA TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S

PRODU
T
OS
– PROVIMENTO DO APELO.

Diante da suficiência do acervo probatório para demonstrar a
origem ilícita dos objetos apreendidos na posse da apelada,
impõe-se a
desclassificação da conduta de furto qualificado imputado na denúncia para o crime de receptação
.

Ademais, n
o crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao
agente
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo
,
por que a apelada

apresent
ou
versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada pelo
Juíz
o da 5ª Vara Criminal
da Comarca de
Sorriso
-MT
que, nos autos da Ação P
enal n.
0003793-48.2017.8.11.0040
(código
170666
),
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Bruna
Escaliar

Coradi
, do crime
de furto qualificado (
art
.

155, § 4º, I e IV, do Código Penal)
, com
fundamento
no art. 386, V
e VII
, do Código de

Processo Penal
;

bem como deixou de acolher
o pedido de desclassificação
da
conduta
imputada
à apelada
para o crime
de receptação formulado n
as alegações finais

do referido órg
ão acusador
.

O Ministério Público
,
forte nas razões recursais juntadas
no
s

ID
s

9164154
8
/91641549
,
pretende a reforma do referido
decisum
para que
a
apelada
seja condenad
a
pela prática do crime de
receptação nos termos das alegações finais
, ao argumento de qu
e ela foi encontrada na posse dos objetos de origem criminosa
.

Em contrarrazões encartadas
no ID 91641950
,
a apelada
refuta as alegações ministeriais, pugnando pelo desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer jungido no ID 95626468, manifestou-se pelo
provimento do
vertente
apelo.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordia
l acus
atória, encartada no ID
91641519
-
p. 1/
2
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

na data de 26 de março de 2017,

por volta das 17h50min., em um estabelecimento comercial,

denominado “Provérbios Moda”, a denunciada BRUNA

ESCALIAR CORADI, subtraiu, para si ou para outrem ou para

outrem, com unidade de desígnios e propósitos com três

indivíduos não identificados nos autos, mediante rompimento de

obstáculo (arrombamento), 01 (um) par de sandália, marca

Nathaly
Prado, 01 (um) tablet,
multilaser
, 03 (três) pares de

meias, 92 (noventa e duas) peças de roupas diversas, 27 (vinte e

sete) cabides, 05 (cinco) bermudas jeans feminina, 02 (dois) pares

de
tenis
, 01 (um) aparelho de som,
mondial
e 24 (vinte e quatro)

shorts
tactell
, em prejuízo da vítima Provérbios Moda.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar

acima mencionadas, a denunciada, previamente conluiada com

três pessoas não identificadas, aproveitando-se da ausência de

vigilância no estabelecimento, após forçar a porta, ingressaram

no interior do imóvel e subtraíram os objetos apreendidos,

empreendendo fuga na sequência.

Consta ainda que a vítima visualizou a denunciada e mais

três pessoas em uma via, trajando as roupas furtadas,

oportunidade em que fora acionada a guarnição e após revista na

residência da suspeita, lograram localizar parte da res furtiva.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece

DENÚNCIA em face de BRUNA ESCALIAR CORADI, como

incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal

[...].

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que não ocorreu no caso em apreciação porquanto os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não transmitem segurança quanto à concorrência de
Bruna
Escaliar

Coradi
,
para a prática do delito de
furto qualificado
narrado na exordial acusatória
, daí por que,
não resta a menor dúvida
,
que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao abso
l
vê-la.

No entanto,
tem razão o Ministério Público ao postular a desclassificação da citada conduta
à apelada
para o crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
eis que
ela
foi encontrada na posse dos objetos subtraídos da loja da vítima
Kelly
Cyntia
Pereira
e não demonstrou a origem lícita deles como era de sua obrigação.

No caso em apreciação, vê-se que a materialidade do crime de receptação ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante (ID 91641521
- p.
2
);
termo de reconhecimento de objeto (ID 91641521 - p. 11);
termo de entrega (ID 91641522 - p. 1);
auto de apreensão (ID
91641522 - p.
6
);

boleti
m
de ocorrência (ID
91641522
- p.
8/
11
); além dos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução processual.

E
mbora a
apela
da
tenha sustentado
, perante
a
autoridade policial,
o desconhecimento da origem ilícita
das roupas que estava vestindo e
dos objetos encontrados na sua posse
, afirmando que teria
os
adquirido
de um “
noiado
” pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
,
não
declin
ou
o nome ou endereço
dessa pessoa
,
deixando, portanto,
de comprovar o alegado.

Em contrapartida
, examinando-se as provas encartadas nestes autos, vê-se que
, na fase de inquérito,
Kelly
Cyntia
Pereira, vítima do furto, reconheceu seus objetos
na posse da apelada
e acionou a Polícia Militar
, situação, essa, que ensejou a diligência
até
a residência
da recorrida
e a apreensão dos referidos bens
, consoante se infere destes fragmentos
do depoimento da ofendida
:

[...]
é proprietária da loja provérbios modas; que a declarante acha que na madrugada de hoje adentraram em sua loja, arrombando uma das portas da frente; que hoje por volta das 08h15min a declarante ao ir na loja arrumar as compras que acabara de comprar; que ao chegar na loja encontrou uma das portas arrombada e a loja toda revirada; que por volta das 16:30
a declarante avistou umas 04 (quatro) pessoas, sendo dois rapazes e duas moças,
dentre elas

a suspeita que foi conduzida
, vestindo uma das roupas que foram furtadas
; que de imediato entrou em contato com os PMs foram até a residência da suspeita, encontrand
o parte das mercadorias que for
a
m
furtadas
, sendo que a grande maioria dos produtos não forma recuperados; que foram furtados um valor aproximado de R$7.000,00 (sete mil reais) em roupas; que os objetos que foram recuperados foram: 01 (um) par de sandália da marca
Nathaly
Prado no
valor de R$15,00 (quinze reais), 01 (um) tablete da marca
Multilaser
no valor de R$30
0
,00 (tr
ezentos
reais),
03 (três) pares de meias
no valor de R$15,00 (quinze reais)
cada
,
92 (noventa e duas) peças de roupas infantis no valor total R$2.000,00 (dois

mil reais); 27 (vinte e sete) cabides no valor total de R$25,00 (vinte e cinco reais), 05 (cinco) bermudas jeans feminina adulta R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) cada, 02 (dois) pares de tênis, sendo um da marca adida e outro
nake
no valor de R$90 (noventa reais) cada, 01 (um) aparelho de som da marca
mondial
no valor de R$480,00 (quatrocentos reais), 24 (vinte e quatro) shorts
tectel
no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) cada

[...].
(
Kelly
Cyntia
Pereira
,
durante o inquérito,
ID
91641521
, p.
9/10
).
Destacamos

Em juízo, o
s policiais
militares
Luciano Tadeu Dias da Conceição e
Jeverson
Pereira
Reinheimer
, confirmaram as palavras da vítima do delito patrimonial, consoan
te se infere destes fragmentos
de suas declarações
:

[...]
MP: o que o senhor se recorda desse dia?

Jeverson
: eu me recordo que
a gente foi solicitado pela vítima e fomos até o local, no momento a gente não localizou os suspeitos
e posteriormente ela visualizou essa moça
ai
com a roupa que seria da loja
, que foi furtada
,
daí
deslocamos até a residência
,
dai
onde foi encontrado os produtos subtraídos lá.

MP:
era
a casa da Bruna
?

Jeverson
:
isso, ela residia lá
, ela e um outro suspeito.

MP:
Você lembra se
a vítima teria reconhecido
?

Jeverson
: o material ela reconheceu sim
. [...].

(
Depoimento de
Jeverson
Pereira
Reinheimer

-
mídia audiovisual encartada no
ID
91641953 - p. 2
).
Destacamos

Luciano:
a vítima foi pela manhã, ela acionou a gente, fomos no local
e ai perguntamos pra ela se tinha conhecimento de alguém que teria furtado e ela disse que não, só tinha desconfiança, ai a tarde

ela ligou novamente e falou que
tinha visualizado essa
suspeita com uma das roupas que ela vendia, e quando nós chegamos no local, o marido da Bruna, o Daniel j
á correu e pulou o muro e ela também
tentou foragir da residência
, ai seguramos ela no local e
pedimos para mãe do Daniel para verificar o quarto dele

e no quarto estavam todos os produtos, as roupas do furto
.

MP
:
o senhor já conhecia a Bruna
?

Luciano:
não que eu me recorde.

MP:
ela teria ligado porque ela viu alguma coisa?

Luciano: sim, ela visualizou a Bruna, ela estava vestida [com produto de origem ilícita] na hora da prisão dela.
[...].
(
Depoimento de
Luciano Tadeu Dias da Conceição
- mídia audiovisual encartada no
ID 91641953 - p. 2
).
Destacamos

Logo
,

não obstante
inexistam provas ace
rca da autoria do crime

de furto imputado
na denúncia,
como asseverado linhas volvidas,
não
remanesce
dúvidas de que
a
apela
da estava vestida com a roupa proveniente do
delito
ocorrido na loja da vítima Kelly, bem como
mantinha em seu quarto
outros
produto
s
de orige
ns
ilícita
s
, descrito
s
no
auto
de apreensão acostado no ID

91641522 - p.
6
,
c
ondição essa reconhecida
pela recorrida
na fase policial
,
sem embargo de

ter
afirmado que
os
adquiriu de um
“
noiado
”
.
Dessa maneira, a questão exsurge em relação à existência ou não do d
olo
da insurgida
, isto é,
ela
tinha conhe
cimento de que
os
produtos
seriam provenientes de crime
furto ocorrido na loja de Kelly durante a madrugada
.

O art. 180,
caput
, do Código Penal determina que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado
aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

Além disso, deve ser ressaltado que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao a
gente
comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.

Esta Corte de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

(
TJMT
N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR
ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in
casu
.
(Precedentes).

2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido
período de tempo
superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado.

2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado.

3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.

(
TJMT
N.U 0003012-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020
)
.

Destacamos

Na hipótese, a
comprovação da prática do ilícito antecedente restou evidenciada pelo boleti
m
de ocorrência juntado no ID

91641522
- p.
8/11, bem como na prova oral produzida durante as duas fase da persecução penal
, inexistindo, portanto, dúvidas de que os obje
tos apreendidos no quarto do casal, na residência da
sogr
a
d
a
apela
da,

bem como
a
roupa que
estava
vestida
, são produtos do crime de furto. E, a despeito de
a r
ecorrida
alegar que não tinha conhecimento da origem ilícita da
queles bens
, a versão que apresentou não encontra guarida nas provas carreadas para estes autos.

Com efeito, ao ser interrogada
pela autoridade
policial
,
a
apela
da
disse apenas que adquiriu
as

roupas e objetos
em alusão de um
“
noiado
”
e que teria pag
ado
R$
5
0,00 (c
inquenta
reais), sem se preocupar com a origem
dos
be
ns
e solicitar a nota fiscal
.

E
, nesse ponto,
em que pese el
a
ter afirmado que desconhecia a origem ilícita do
s itens descritos no auto de apreensão
, não apresentou, como lhe competia, prova dessa alegação, não tendo arrolado sequer como testemunha a pessoa citada como sendo o vendedor
dos produtos
.

Diante disso, a
condenação d
a
apela
da
pela prática do crime de receptação
é medida que se impõe
, uma vez que a negativa de autoria sustentada por el
a
não encontra respaldo no conjunto probatório existente nestes autos, eis que não negou a posse do
s
objeto
s
e tampouco se desincumbiu de demonstrar que desconhecia
sua
procedência ilícita, de forma que
não há como se cogitar
na manutenção da
absolvição
levada a efeito na sentença vergastada.

Desse modo,
tendo restado
demonstra
do a prática do crime de
receptação
por parte de
Bruna
Scaliar

Coradi
, deve ser reconhecido o desacerto da
sentença absolutória e, por conseguinte, a necessidade de se dar provimento ao recurso do Ministério Público para condená-l
a
, tal como postulado na
s alegações finais do órgão acusador
pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
, o que faço nesta oportunidade.

Assim,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal
, passo a estabelecer a pena de
Bruna
Scaliar

Coradi
,
da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius
puniendi
estatal,
considerando a inexistência de circunstâncias judiciais em desfavor da apelada,
fixo a pena-base
no mínimo legal previsto para o crime de receptação,
em
1
(
um
) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que não há circunstância atenuante a ser considerada,
tampouco
agrava
ntes
da sanção, permanecendo, pois, a pena em formação em
1
(
um
) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
que
torno definitiva, eis que
não
existem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, estabeleço o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal
.

A
demais, considerando que pena
do apelada foi estabelecida abaixo de 4 (quatro anos);levando em conta que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
tendo em vista
que
ela
não
é
reincidente em delito doloso; e, por fim, que a avaliação conferida às circunstâncias judiciais lhe são todas favoráveis, cumpridas, pois, as condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo apena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo das execuções penais.

Registro, por derradeiro, que é incabível, na espécie em alusão, o instituto da suspensão condicional da pena, porquanto foi garantido
à
apela
da
o benefício da substituição da pen
a privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consoante dispõe o art. 77, III, do Código Penal.

Posto isso
, em
consonância
com
o
parecer ministerial,
dou

provimento
ao
recurso

de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
,

para condenar

Bruna
Scaliar

Coradi
pela
prática do crime de receptação, impondo-lhe a pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a sanção privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021